Tribunal: TJDFT
Processo: 0005248-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO EM UM DOS FATOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO PARCIAL DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réus condenados por infringirem duas vezes o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de subtraírem as bolsas de duas mulheres à saída da igreja, e, em seguida, o automóvel de homem, ameaçando-os com gravdade.

2 Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo, sobretudo quando corroborada pelo reconhecimento pessoal em juízo.

3 No terceiro fato imputado, de roubo tentado, a vítima falou apenas no inquérito, sem força probatória para justificar condenação. Absolvição mantida.

4 A pena-base no mínimo legal não pode ser reduzida, apesar da confissão espontânea e da menoridade. Súmula 231/STJ. O confronto entre confissão e multirreincidência enseja aumento mitigado necessariamente menor do que seria no caso de uma única agravante.

6 O concurso de pessoas ficou provada na efetiva participação dos réus, previamente ajustados, mediante divisão de tarefas e comunhão de esforços.

7 Provimento parcial o recurso de Wellington; desprovimento das demais apelações.